Tribunal: TJPA
Processo: 0044078-48.2015.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-20

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? ROUBO QUALIFICADO ? ARTIGO 157, §2º, II, do CP ? PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ? REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Procedência. O magistrado sem fundamentar de maneira idônea, fixou a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual entende-se que a pena deve ser fixada no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA REINCIDÊNCIA ? Impossibilidade. Deve ser mantido o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, aplicados pelo juízo, em virtude da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP, por entender que nesta fase é discricionário ao entendimento do magistrado, restando a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, II, do CP, mantenho a majoração em 1/3, conforme sentença condenatória, perfazendo o quantum definitivo em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ? Insubsistência. Ressalta-se que o regime de cumprimento de pena é o fechado, uma vez que consta dos autos, conforme decisão a quo, nos termos do artigo 33, §2°, ?b?, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0044078-48.2015.8.14.0015

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO QUALIFICADO - ARTIGO 157, §2º, II, do CP - PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - REQUER A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Procedência. O magistrado sem fundamentar de maneira idônea, fixou a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual entende-se que a pena deve ser fixada no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO PELA REINCIDÊNCIA - Impossibilidade. Deve ser mantido o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, aplicados pelo juízo, em virtude da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP, por entender que nesta fase é discricionário ao entendimento do magistrado, restando a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão. Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, II, do CP, mantenho a majoração em 1/3, conforme sentença condenatória, perfazendo o
quantum
definitivo em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa. READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - Insubsistência. Ressalta-se que o regime de cumprimento de pena é o fechado, uma vez que consta dos autos, conforme decisão
a quo
, nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Mairton Marques Carneiro.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE: ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0044078-48.2015.8.14.0015
R e l a t ó r i o

ANTÔNIO ELVIS DE SOUZA LIMA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Consta da denúncia que no dia 13 de agosto de 2015, por volta das 20h e 30min, o ora denunciado Antonio Elvis de Souza Lima, juntamente com outro, mediante grave ameaça de morte, subtraíram os aparelhos celulares de três vítimas, sendo que duas foram no mesmo contexto fático e a terceira pouco depois do primeiro roubo.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Antônio Elvis de Souza Lima, pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §2º, II, do CP, tendo fixado a pena em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, diminuição do
quantum
aplicado pela reincidência e readequação do regime prisional.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, para que seja reformada a pena base.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, diminuição do
quantum
aplicado pela reincidência e readequação do regime prisional.

Da análise da dosimetria da pena, verifica-se: (fl. 116)
¿O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; registra antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 108/109; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as consequências do crime lhe são desfavoráveis, uma vez que conseguiu subtrair os bens no intento criminoso; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito.¿

Assim, o magistrado sem fundamentar de maneira idônea, fixou a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, razão pela qual entendo que a pena deve ser fixada no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.

Na segunda fase, mantenho o patamar de 02 (dois) anos de reclusão, aplicados pelo juízo, em virtude da agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do CP, por entender que nesta fase é discricionário ao entendimento do magistrado, restando a pena nesta fase em 06 (seis) anos de reclusão.

Na terceira fase, tendo em vista a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2°, II, do CP, mantenho a majoração em 1/3, conforme sentença condenatória, perfazendo o
quantum
definitivo em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias multa.

Ressalto que o regime de cumprimento de pena é o fechado, uma vez que consta dos autos, conforme decisão
a quo,
nos termos do artigo 33, §2°, ¿b¿, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena.

É como voto.
Belém, 20 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA